Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-83.2025.8.11.0028
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000146-83.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OSVALDO DIAS DE ARRUDA - CPF: 362.479.601-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMATÚRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Poconé contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município a viabilizar a transferência e internação de paciente idoso para realização de procedimento de embolização, com estudo angiográfico e/ou endoscópico, bem como a fornecer todos os tratamentos, medicamentos e insumos necessários ao restabelecimento da saúde, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões: (i) verificar se o Município deve permanecer solidariamente responsável pelo custeio e execução de procedimento médico classificado como de alta complexidade; e (ii) definir se é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo responsável pela prestação do serviço no âmbito do Sistema Único de Saúde, sem afastar a responsabilidade solidária entre os entes.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, facultando-se ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, bem como determinar o ressarcimento entre os entes.

5. O procedimento indicado ao paciente - embolização com estudo angiográfico e/ou endoscópico para tratamento de hematúria persistente - caracteriza-se como intervenção de média ou alta complexidade, cuja execução integra, em regra, a rede estadual de saúde.

6. As diretrizes administrativas do SUS e os Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ autorizam o direcionamento inicial da obrigação ao ente competente, preservando-se a responsabilidade solidária e a possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

7. Assim, revela-se adequado direcionar o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado de Mato Grosso, responsável pela organização e execução de serviços de média e alta complexidade, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas judiciais que envolvem fornecimento de tratamento médico classificado como de média ou alta complexidade, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, conforme a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, permanecendo o Município responsável de forma subsidiária em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793 da repercussão geral, j. 23.5.2019; TJMT, AC 1000582-72.2025.8.11.0018, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Poconé contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000146-83.2025.8.11.0028, ajuizada por Osvaldo Dias de Arruda em face do apelante e do Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida julgou procedente a demanda, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando os requeridos, solidariamente, a viabilizar a transferência e internação do autor em unidade especializada de cirurgia geral para tratamento de hematúria ou sangramento genital por meio de embolização, incluindo estudo angiográfico e/ou endoscópico. Determinou, ainda, o fornecimento de todos os demais tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários ao restabelecimento da saúde do paciente, sob pena de multa diária.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença que o condenou solidariamente com o Estado de Mato Grosso ao custeio de procedimento cirúrgico de alta complexidade merece reforma.

Argumenta que a execução imediata da decisão acarreta grave lesão ao erário municipal, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, defende que a obrigação imposta viola a repartição constitucional de competências do Sistema Único de Saúde, pois aos municípios cabe a atenção básica e de média complexidade, enquanto aos estados compete a execução de procedimentos de alta complexidade, como a embolização requerida.

Invoca o Tema 793 do STF, segundo o qual, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente competente, sob pena de comprometer financeiramente os municípios e inviabilizar outros serviços essenciais.

Ressalta ainda a ausência de estrutura hospitalar e recursos orçamentários locais para suportar a determinação, invocando o princípio da reserva do possível.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o afastamento da condenação do Município, ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com previsão de ressarcimento em caso de eventual ônus financeiro.

A parte autora, em suas contrarrazões, sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, pois garantiu tratamento médico urgente a paciente em risco de vida. Argumenta que não cabe efeito suspensivo, já que o perigo recai sobre a saúde do recorrido, e reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados na área da saúde. Afasta a alegação de insuficiência orçamentária, defende a multa diária como medida legítima para assegurar cumprimento da decisão e reforça que o pedido não é genérico, mas adequado à natureza das demandas médicas. Conclui pelo desprovimento da apelação.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que o direito à saúde é solidário, mas deve ser direcionado ao ente responsável conforme as pactuações do SUS. Afirma que essa solidariedade garante o acesso do cidadão, mas não autoriza a exclusão de entes do processo, já que a tese do STF busca incluir o responsável primário e assegurar eventual ressarcimento, preservando a lógica da solidariedade e subsidiariedade.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Poconé/MT contra sentença proferida nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, ajuizada por Osvaldo Dias de Arruda em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Poconé.

Consta que o autor, de 81 anos, apresenta hematúria recidivante e persistente, com dor intensa, retenção urinária aguda e risco de insuficiência renal, tendo sido indicada intervenção médica urgente por meio de embolização.

Diante dos fatos e das provas constantes nos autos, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, determinando que os entes públicos demandados providenciem o tratamento necessário ao paciente.

O Município de Poconé interpôs apelação alegando que o procedimento pleiteado constitui tratamento de alta complexidade, cuja responsabilidade recairia sobre o Estado de Mato Grosso, razão pela qual requer a reforma da sentença para afastar sua condenação ou, subsidiariamente, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente estadual.

Da responsabilidade dos entes federativos e do Tema 793 do STF

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

A medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

Tal entendimento foi reafirmado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a aprovação dos Enunciados 8 e 60, que autorizam o direcionamento da obrigação a ente específico, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento:

“
Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

No caso em análise, verifica-se que o procedimento cirúrgico pleiteado - cirurgia geral para tratamento de hematúria ou sangramento genital por meio de embolização, incluindo estudo angiográfico e/ou endoscópico - possui natureza de alta complexidade, constituindo prestação típica da rede estadual de saúde, responsável pela organização e execução das ações e serviços de média e alta complexidade.

Nesse caso, embora o Município possua responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, mostra-se razoável atribuir primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando que o procedimento pleiteado se enquadra na categoria de média e alta complexidade e custo.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento:

“1. Os entes da federação respondem solidariamente pelas ações de saúde, sendo lícito ao Judiciário direcionar a obrigação de fazer conforme a repartição de competências estabelecida no SUS.

2.
O fornecimento de tratamentos de saúde classificados como de média/alta complexidade deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, nos termos da repartição de competências do SUS
.

3. A responsabilização subsidiária do Município remanesce, com direito de regresso, na hipótese de inadimplemento do ente estadual. [...]
”

(TJMT - N.U 1000582-72.2025.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 19/2/2026)

Desse modo, considerando as diretrizes de organização do SUS e a orientação firmada no Tema 793 do STF, revela-se adequado direcionar o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se, contudo, a responsabilidade do Município de Sinop em caráter subsidiário, a fim de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional caso o ente estadual se mostre inerte.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, tão somente para determinar que o cumprimento da obrigação seja inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de eventual descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026